Tribunal: STF
Processo: Rcl 54315
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de reclamação ajuizada em face de decisão prolatada pelo Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR nos autos da PET n.º 5007825-38.2022.4.04.7000, que indeferiu acesso a “elementos de prova já documentados, que inequivocamente dizem respeito ao exercício do direito de defesa”, por suposta violação à Súmula Vinculante 14. 



    Narra a defesa constituída que (a) “o Reclamante está sendo reiteradamente intimado para apresentar informações a respeito de uma conta mantida no Banco CIC, da Suíça”, em razão de “uma ‘petição’ do Ministério Público Federal, na qual informou-se ao Juízo da 13ª Vara Federal da Curitiba/PR, em 15.02.2022, o bloqueio de US$ 3.279.445,00”; (b) “desde então a Defesa vem buscando a origem da informação que levou o Ministério Público Federal a pugnar pela cooperação jurídica internacional”.



    Sustenta, nesse contexto, que o reclamante foi intimado para se manifestar sobre a constrição de bens mantidos no exterior, sem que a ele tenha sido disponibilizado acesso aos elementos ensejadores da medida gravosa, que “estão documentados e foram juntados aos autos, com visualização exclusiva do Ministério Público e do Juízo”, o que fere o contraditório e a paridade de armas. 



    Aduz que a convenção internacional acerca do sigilo das informações pretendidas pela Defesa não prevalece sobre a garantia constitucional de acesso aos elementos de prova já documentados aos autos e que digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    Ressalta, nesse sentido, que impedir o acesso a elementos indispensáveis ao esclarecimento dos motivos que ensejaram a imposição da medida gravosa representaria inevitável cerceamento ao direito de defesa. 



    Com essas considerações, formula pedido liminar para o fim de que “seja concedida a tutela provisória, fundada na urgência, suspendendo o trâmite dos autos de n.º 5007825- 38.2022.4.04.7000 até o julgamento meritório da presente reclamação”.



    É o relatório. Decido.



    2. Cumpre registrar que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos, a saber: (i) a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris); (ii) a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Sem que concorram esses requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão do provimento cautelar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta específica fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    3. Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final da presente reclamação, indefiro a liminar.



    Nos termos do art. 157 do RISTF, solicitem-se informações ao Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba acerca do alegado descumprimento do enunciado n. 14 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal.



    Ultimada a diligência, dê-se vista à Procuradoria-Geral da República para manifestação.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 1º de julho de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente